Tribunal: TJBA
Processo: 8062712-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062712-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANDRE SILVA ARAUJO AGRAVADO: MACIEL DE JESUS BRITO SILVA Advogado(s):ALVARO VINICIUS SUAREZ DULTRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO E MATERIAIS PRESCRITOS. ROL DA ANS. MATERIAL COM REGISTRO NA ANVISA. JUSTIÇA GRATUITA. CAUÇÃO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno e agravo de instrumento interpostos por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio, no prazo de cinco dias, de procedimento médico indicado ao agravado, consistente em bloqueio de nervos periféricos com infiltração/punção articular, com radioscopia, bem como o fornecimento dos materiais prescritos, sob pena de multa diária. A agravante pleiteia a revogação da tutela, afasta a obrigatoriedade de cobertura dos materiais indicados, requer a revogação da gratuidade judiciária, a exigência de caução, o reconhecimento da irreversibilidade da medida e a dilatação do prazo para cumprimento da liminar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 5 questões em discussão: (i) definir se o agravo interno subsiste autonomamente quando seu objeto se confunde com o mérito do agravo de instrumento; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou a cobertura do procedimento e dos materiais prescritos ao beneficiário do plano de saúde; (iii) determinar se o material indicado pelo médico assistente pode ser excluído da cobertura sob alegação de caráter experimental; (iv) definir se há fundamento para revogação da justiça gratuita ou para exigência de caução; e (v) estabelecer se a alegada irreversibilidade da medida e o pedido de dilação do prazo afastam a tutela concedida. III. RAZÕES DE DECIDIR O agravo interno perde objeto quando sua controvérsia se confunde com o mérito do agravo de instrumento, o que prejudica sua apreciação autônoma. O agravado apresenta quadro álgico degenerativo em joelho, com degeneração meniscal, derrame articular, limitação funcional, perda de função motora, claudicação e dor crônica intensa, sem melhora com terapias conservadoras, o que evidencia a necessidade do tratamento prescrito. Os procedimentos indicados estão previstos no rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, o que reforça a probabilidade do direito à cobertura. A urgência do tratamento decorre do contexto clínico e do insucesso das alternativas terapêuticas anteriores, ainda que o relatório médico não empregue expressamente a palavra urgência. Cabe ao médico assistente indicar o procedimento e os materiais necessários ao sucesso terapêutico, não competindo à operadora restringir a terapêutica adequada quando há cobertura da doença. O material KIT EVO REGENERATIVE SONOVISÍVEL 360º não se qualifica como experimental em sentido estrito, pois possui registro regular na ANVISA, finalidade terapêutica compatível com a patologia e indicação fundada em evidências médicas e na autonomia profissional do médico. A operadora não comprova de forma inequívoca que o material prescrito é ineficaz, inócuo, desaconselhado pela literatura médica ou indicado em contexto de pesquisa clínica. A Lei n. 14.454/2022 atribui ao rol da ANS caráter de referência básica para a cobertura assistencial mínima obrigatória, sem afastar a análise do caso concreto. Em relação de consumo, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em favor do beneficiário, em razão de sua vulnerabilidade e hipossuficiência técnica. A revogação da gratuidade judiciária exige prova inequívoca da capacidade financeira da parte beneficiária, inexistente nos autos neste momento processual. A exigência de caução mostra-se incompatível com a urgência da medida e com a proteção jurisdicional conferida à parte hipossuficiente beneficiária da justiça gratuita. O risco de irreversibilidade da medida é mitigado pela natureza assistencial do tratamento e pela prevalência da proteção à saúde, à integridade física e à prevenção do agravamento da enfermidade sobre interesses patrimoniais. A dilatação do prazo para cumprimento da liminar não se justifica, porque a urgência decorre da necessidade de alívio imediato da dor crônica incapacitante e porque a operadora possui estrutura suficiente para viabilizar a autorização no prazo fixado. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: 1. O agravo interno resta prejudicado quando seu objeto se confunde com o mérito do agravo de instrumento. 2. A tutela de urgência deve ser mantida quando o beneficiário do plano de saúde comprova probabilidade do direito e perigo de dano mediante relatório médico idôneo, quadro clínico grave e insucesso de terapias anteriores. 3. A operadora não pode recusar o custeio de materiais prescritos pelo médico assistente quando eles se mostram necessários ao procedimento coberto, possuem respaldo clínico e não há prova inequívoca de experimentalismo ou ineficácia. 4. A justiça gratuita somente pode ser revogada mediante prova inequívoca da capacidade financeira da parte beneficiária. 5. O risco de irreversibilidade econômica da medida não prevalece sobre a tutela da saúde e da integridade física do paciente. 6. Não cabe dilação do prazo para cumprimento da liminar quando a urgência do tratamento e a capacidade operacional da operadora justificam a manutenção do prazo fixado. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.015, I, 98 e 300, caput. Lei n. 9.656/1998, com alterações da Lei n. 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.886.929, j. 08.06.2022. TJ-BA, AGV n. 8026981-17.2020.8.05.0000, Rel. Regina Helena Ramos Reis, Segunda Câmara Cível, publ. 10.02.2021. TJ-SP, Agravo Interno Cível n. 2168477-15.2024.8.26.0000, Rel. Alvaro Passos, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 15.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n°. 8062712-98.2025.8.05.0000 em que é agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e agravado MACIEL DE JESUS BRITO SILVA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.